Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONFUSÃO. NÃO CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. MORA EX RE. MULTA MORATÓRIA. VALOR LEGAL. ART. 1.336, § 1o, CC. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o art. 1.336, I do Código Civil, incumbe ao condômino, enquanto coproprietário do bem, contribuir para as despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal.

1.1. A responsabilidade pelos encargos condominiais tem natureza propter rem, estendendo-se ao proprietário do bem e a qualquer um que exerça qualquer dos atributos inerentes à propriedade, desde que tenha estabelecido relação jurídica direta pelo condomínio. Precedentes.

2. No caso, não há que se falar em confusão, uma vez que o arrendatário e o condomínio edilício não figuram na mesma relação jurídica, além de o arrendatário ter personalidade jurídica própria e patrimônio distinto, não se confundindo com o condomínio edilício, que é massa patrimonial não personalizada.

3. O inadimplemento de contribuições condominiais constitui o devedor em mora de pleno direito (mora ex re), por constituir obrigação líquida e exigível, e consequentemente os juros de mora devem ser computados a partir da data do vencimento de cada obrigação, na forma do art. 397, caput do CC. Precedentes.

4. A multa moratória por inadimplemento de contribuição condominial deve ser fixada no percentual legal de 2% (dois por cento) do débito, estabelecido no art. 1.336, § 1o do Código Civil.

4.1. No caso, não procede o argumento de que a convenção condominial estipulou valor inferior para a multa, pois constata-se que em verdade aquela previu valor superior à taxa legal e mais prejudicial ao devedor.

5. A multa moratória incide, uma única vez, sobre o valor atualizado do débito, depois de computados a correção monetária e os juros moratórios. Precedentes.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.